Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722841-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REINALDO SILVA SIMIAO AGRAVADO: ESTADO DE RONDONIA D E S P A C H O Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, D.F., 8 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator